Tribunal: TJPA
Processo: 0003144-27.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003144-27.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECUSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 438 STJ. TEMA 239 STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade de
LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ
pela
prescrição virtual (em perspectiva)
dos crimes previstos nos artigos 133, §3º, II, e 136, §3º, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

O Ministério Público argumentou que a sentença de primeiro grau, que declarou a extinção da punibilidade, era nula por ser
genérica e desprovida de fundamentação específica
para o caso concreto da recorrente.

Contestou veementemente a aplicação da
prescrição virtual (ou em perspectiva)
como fundamento para a extinção da punibilidade.

Sustentou que essa modalidade de prescrição não possui previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro e é rechaçada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, citando a
Súmula nº 438 do STJ
e o
Tema 239 do STF
. Além disso, a acusação apontou que, especificamente para o crime previsto no
art. 133, §3º, II do Código Penal
, a prescrição ainda não havia ocorrido, pois o prazo legal de 8 anos (conforme art. 109, IV do CP) só seria atingido em setembro de 2027, restando ainda 3 anos para a instrução processual desde o recebimento da denúncia em 11/09/2019.

Em suma, a acusação buscava a
anulação da sentença
para que o processo prosseguisse com a instrução processual e o julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica:
A sentença de primeiro grau foi considerada nula por ser
genérica e desprovida de fundamentação específica
para o caso concreto, utilizada de forma padronizada em diversos outros processos. Tal conduta viola a
garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88)
, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, pois não contextualiza os fatos processuais, o nome do acusado, o crime imputado ou os termos iniciais dos prazos prescricionais.

Inadmissibilidade da prescrição virtual (ou em perspectiva):
A
prescrição virtual
, fundamento para a extinção da punibilidade, é uma construção doutrinária que
não possui previsão legal expressa
no ordenamento jurídico brasileiro. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF)
é pacífica em rechaçar sua aplicação.

Observância da Súmula nº 438 do STJ e do Tema 239 do STF:
A
Súmula nº 438 do STJ
é categórica ao estabelecer que "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". O
Supremo Tribunal Federal
também já se posicionou sobre o tema em sede de
Repercussão Geral (Tema 239)
, fixando o entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva. Apesar da alegação defensiva sobre a ausência de efeito vinculante, a força persuasiva e a consolidação do entendimento nas Cortes Superiores não podem ser ignoradas.

Inexistência de prescrição para o crime do art. 133, §3º, II do CP:
O crime do art. 133, §3º, II do CP, cuja pena máxima é de 3 anos de detenção, prescreve em 8 anos, conforme o
art. 109, IV do Código Penal
. Tendo a denúncia sido recebida em 11/09/2019, o prazo prescricional somente seria atingido em setembro de 2027, restando ainda 3 anos para a instrução processual. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual para este crime mostrou-se equivocada.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Consequentemente,
ANULOU A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade da Recorrida LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ. Determinou o
PROSSEGUIMENTO
do feito com a continuidade da instrução processual perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes:
Artigo 107, inciso IV; Artigo 109, inciso IV Artigo 133, §3º, II; Artigo 136, §3º, Código Penal (CP).

Artigo 93, IX, Constituição Federal (CF/88).

Julgados relevantes:

Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Supremo Tribunal Federal (STF) – Repercussão Geral (Tema 239):
Entendimento de que é inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0003144-27.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ

DEFENSORA PÚBLICA: BÁRBARA VITORINO CAMELO DE FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual da recorrida
LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ
, do crime previsto no art. 133, §3º, II, c/c o art. 136, §3º, todos do Código Penal.

A acusada foi denunciada pelos crimes previstos nos
art. 133, §3º, II c/c art. 136, §3º, ambos do Código Penal (CP)
. O recebimento da peça acusatória interrompeu o curso da prescrição.

A denúncia contra LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ foi recebida em 11/09/2019
.

Em 25/05/2023, um Oficial de Justiça certificou que, ao se dirigir ao endereço indicado, a Sra. ANA DIVA informou que a acusada estava com problemas sérios de saúde e estava sendo interditada.
A Sra. Ana Diva aceitou a contrafé e comprometeu-se a entregá-la à curadora da acusada.

Em
20/01/2024 foi prolatada sentença declarando extinta a punibilidade da acusada
com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, com base na
prescrição em perspectiva (ou virtual)
.

Em
27/02/2024
, o Ministério Público
interpôs um RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade. As razões recursais, apresentadas em
16/04/2024
, argumentaram a
nulidade da sentença por ser genérica e sem fundamentação específica
para o caso concreto, além de ter sido utilizada em diversos outros processos, sustentando
ausência de prescrição
, afirmando que o crime do art. 133, §3º, II do CP prescreveria somente em setembro de 2027, restando ainda 3 anos. O crime do art. 136, §3º do CP já havia prescrito.

Em
02/08/2024
, a defesa da recorrente, assistida pela Defensoria Pública, apresentou suas contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da sentença, insistindo na
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, argumentando a inutilidade de movimentar a máquina judiciária em um processo onde a aplicação da pena seria impossível devido à prescrição.

Em
16/08/2024
, o Juízo de Direito Titular da Vara Criminal de Bragança,
manteve a sentença
que reconheceu a prescrição e julgou extinta a punibilidade, pelos seus próprios fundamentos.

Em
18/01/2025
, o Procurador de Justiça MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES emitiu parecer, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito ministerial
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, o Ministério Público arguiu, e com razão, a nulidade da sentença por sua característica genérica e falta de fundamentação específica ao caso concreto. A sentença, conforme apontado, foi utilizada de forma padronizada em
diversos outros processos,
sem análise individualizada dos elementos do processo ou das circunstâncias da acusada.

A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento e a sua aplicação ao caso específico. Uma decisão que não contextualiza os fatos processuais, o nome do acusado, o crime imputado, ou os termos iniciais de prazos prescricionais, ainda que com referências doutrinárias gerais, mostra-se deficiente e viola o dever de fundamentação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A
prescrição virtual (ou em perspectiva)
, que motivou a extinção da punibilidade da Recorrida, é uma construção doutrinária que não possui previsão legal expressa em nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e o STF, é
pacífica em rechaçar a sua aplicação
.

A
Súmula nº 438 do STJ
é categórica ao estabelecer:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
.

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou sobre o tema em sede de Repercussão Geral (Tema 239), fixando o entendimento de que é
inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva
.

Embora a defesa alegue que a Súmula 438 não possui efeito vinculante, a sua força persuasiva e a consolidação do entendimento nas Cortes Superiores não podem ser simplesmente ignoradas, sob pena de violação da segurança jurídica e da uniformização da interpretação do direito penal. No caso em tela, a acusada LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ foi denunciada pelo crime do art. 133, §3º, II do CP, cuja pena máxima é de 3 anos de detenção.

Conforme o art. 109, IV do Código Penal, a prescrição para este crime ocorre em 8 anos.

A denúncia foi recebida em 11/09/2019, interrompendo o prazo prescricional. Assim, a prescrição para este crime somente seria atingida em setembro de 2027, restando, à data do parecer da Procuradoria, ainda 3 anos para a instrução processual. Desse modo, a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual se mostra, de fato, equivocada.

Portanto,

entendo que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição virtual sem amparo legal e em contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incorreu em nulidade por falta de fundamentação específica e por erro de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULO A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade da Recorrida LEIDIANE PEREIRA DE AVIZ e determino o
PROSSEGUIMENTO do feito com a continuidade da instrução processual
perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/09/2025